Tribunal: TJES
Processo: 0000560-81.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000560-81.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAYCON DOS SANTOS QUARESMA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000560-81.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON DOS SANTOS QUARESMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. 2. ESTADO DE FLAGRÂNCIA EM CRIME PERMANENTE E FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO CONFIGURADOS. 3. DOSIMETRIA DA PENA. 4. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA CONDIÇÃO DE FORAGIDO E PELA QUANTIDADE/NATUREZA DAS DROGAS. 5. AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de indenização por danos morais coletivos. O réu, foragido do sistema prisional, foi flagrado mantendo em depósito vultosa quantidade de entorpecentes (maconha, crack e cocaína) em sua residência após tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial. O recurso busca o reconhecimento de nulidade por invasão de domicílio e, no mérito, a redução da pena-base e o decote dos danos morais coletivos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se houve nulidade por invasão de domicílio; (II) estabelecer se a condição de foragido e a quantidade/natureza das drogas justificam a elevação da pena-base; (III) verificar se é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos sem instrução probatória específica para a mensuração do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ingresso forçado em domicílio é legítimo quando amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito, dispensando mandado judicial em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas.

4.
A existência de denúncias prévias de traficância, a visualização de indivíduo foragido e a tentativa de fuga do réu ao notar a presença policial configuram a justa causa necessária para a mitigação da inviolabilidade domiciliar.

5.
A prática de novo crime na condição de foragido do sistema prisional demonstra maior reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base no vetor da culpabilidade.

6.
A natureza altamente lesiva e a expressiva quantidade de drogas apreendidas (1,4 kg de maconha e mais de 600g de crack e cocaína) constituem fundamentos idôneos e preponderantes para a fixação da pena acima do mínimo legal, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

7.
A fixação de indenização por danos morais coletivos (art. 387, IV, CPP) exige, além de pedido expresso, a produção de prova específica durante a instrução processual que permita mensurar o prejuízo sofrido pela coletividade, o que não ocorreu no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito se amparado em fundadas razões e elementos objetivos que indiquem o flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.

2. A fuga do agente ao avistar policiais, somada à condição de foragido e à existência de informações sobre traficância no local, legitima a busca domiciliar.

3. A evasão do sistema prisional é circunstância judicial negativa que eleva a culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria.

4. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos no processo penal depende de instrução probatória que demonstre a extensão do dano social, sob pena de decote da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 157 e art. 387, IV; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 603.616/RO, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.05.2016.

STJ, AgRg no HC n. 876.307/PR, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.09.2024.

STJ, AgRg no HC n. 732.261/PR, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.04.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000560-81.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MAYCON DOS SANTOS QUARESMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade por suposta invasão de domicílio e prática de
fishing expedition.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o
Supremo Tribunal Federal, em
Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.”
Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a diligência está amparada em investigações realizadas com o intuito de apurar denúncia anônima acerca da prática do crime de tráfico de drogas na residência do réu. Nesse contexto, os policiais militares avistaram movimentação suspeita e realizaram abordagem de um usuário que admitiu comprar as drogas no endereço informado na notícia anônima. Além disso, esclareceram as instâncias de origem que a entrada no domicílio fora franqueada pela avó do réu, circunstância corroborada durante o interrogatório do agravante em juízo - oportunidade em que ele confirmou a permissão para buscas na residência. Tais elementos, em seu conjunto, configuraram a justa causa para a entrada no imóvel. 4. De mais a mais, alterar as premissas fáticas e concluir que o consentimento quanto à entrada na residência não foi livremente prestado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, expediente inviável na via mandamental. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.307/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

No caso vertente, a atuação policial foi amparada em fundadas razões que justificaram o ingresso. Elementos colhidos demonstram que policiais militares detinham informações prévias sobre traficância exercida por indivíduo foragido no local diligenciado.

Ao chegarem ao endereço, agentes visualizaram o réu na varanda, o qual, ao notar a guarnição, demonstrou nervosismo e tentou empreender fuga. Tais circunstâncias, somadas à confirmação de mandado de prisão em aberto contra o apelante, legitimam a entrada forçada.

Ademais, o tráfico de drogas, na modalidade "ter em depósito", constitui crime permanente. O estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que autoriza a busca domiciliar sem necessidade de mandado judicial prévio, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores. Inexiste, portanto, qualquer mácula na apreensão de vultosa quantidade de entorpecentes no quarto do acusado.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MAYCON DOS SANTOS QUARESMA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais coletivos.

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia $11$ de fevereiro de 2022, por volta das 17h11min, no bairro Nova Esperança, em Linhares/ES, o apelante mantinha em depósito expressiva quantidade de drogas (maconha, crack e cocaína) para fins de tráfico, sendo abordado em imóvel após diligência policial motivada por informações de que se tratava de foragido do sistema prisional atuante na traficância local.

Nas razões recursais
(
id. nº 16664225
)
, pugna a defesa,
n
o mérito,
pel
a redução da pena-base
ante a desproporcionalidade do
quantum
fixado e, ainda, o afastamento do dano moral coletivo
.

Pois bem.

Quanto à dosimetria, a fixação da pena-base em
08
(oito) anos de reclusão mostra-se adequada e proporcional,
pelas razões a seguir
.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06, o MM. Juiz valorou negativamente a culpabilidade, eis que o apelante cometeu o crime enquanto evadido do sistema prisional.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a prática de novo delito na condição de foragido do sistema prisional evidencia maior reprovabilidade da conduta perpetrada e constitui circunstância apta a exasperar a pena-base
(STJ - AgRg no HC: 732261 PR 2022/0089747-5, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)
.

Além disso,
considerou
a quantidade relevante das drogas ap
reendidas, bem como a natureza altamente lesiva das mesmas.
No caso, f
oram encontrados cerca de 1.490 gramas de maconha e 623 gramas de outras substâncias, incluindo crack e cocaína, entorpecentes de alto poder viciante e nocividade social.

Dessa mesma maneira já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso semelhante, senão vejamos:

PENAL PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS PENAS APLICADAS COM JURIDICIDADE INVIABILIDADE PRÁTICA DE APLICAÇÃO IMEDIATA DA DETRAÇÃO JURIDICIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO FIXADOS HONORÁRIOS. [...] 3. Rejeitada a pretensão de redução das penas bases impostas ao recorrente, tendo em vista que mesmo diante da neutralidade da maioria das circunstâncias judiciais, e apenas a valoração negativa das consequências dos crimes apurados, utilizando-se de fundamentação inerente aos tipos penais imputados o efeito maléfico do tráfico e da associação para o tráfico na sociedade não transcende os preceitos dos delitos imputados -, as penas bases foram fixadas acima do mínimo em razão da permitida e efetiva aplicabilidade do art. 42 da Lei n. 11343/06, que revela que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser considerada com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal. [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários fixados.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 052180011091, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2023, Data da Publicação no Diário: 14/04/2023).

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o julgador possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos. Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 3/5/2023).

Além disso, destaco que, segundo entendimento jurisprudencial do STJ, é legítima a exasperação da pena fora dos parâmetros de 1/6 (um sexto) e 1/8 (um oitavo) em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, pois essas são circunstâncias preponderantes àquelas do artigo 59 do Código Penal, conforme disciplina o artigo 42 da Lei nº 11.343/06
(AgRg no HC n. 740.762/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Em observância à r. sentença, o douto Magistrado arbitrou o valor de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais), com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Acerca do tema,
embora tenha sido formulado pedido expresso na inicial acusatória, entendo
que não houve, ao longo da instrução processual, produção probatória capaz de
mensurar o dano causado pelo delito,
o que inviabiliza a fixação de valor mínimo
.

I
nviabilizada, portanto,
a
mensuração do valor
mínimo do dano ocasionado à
vítima
na esfera penal, tal fato não impede que a matéria seja devidamente debatida na esfera cível.

Trago à colação o seguinte precedente
deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DE DOIS RÉUS E RECURSO MINISTERIAL. 1. RECURSOS DA DEFESA. 1.2. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. 1.2. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1.3. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. 1.4. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1.5. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RELAÇÃO À CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE, CONTUDO, NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231, DO STJ. 1.6. DECOTE DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA J, DO CP (TER O AGENTE COMETIDO O CRIME EM OCASIÃO DE CALAMIDADE PÚBLICA). POSSIBILIDADE. 1.7. PLEITO DE APLICAÇÃO DA BENESSE DO §4º, DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, EM PATAMAR MÁXIMO. PREJUDICADO. 1.8. PREQUESTIONAMENTO. 2. RECURSO MINISTERIAL. 2.1. DECOTE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. POSSIBILIDADE. 2.2. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CAUSADOS PELO DELITO DE TRÁFICO. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO ACOLHIDO. 3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
[...]
2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente. Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

De rigor, portanto, o decote do valor fixado a título de danos morais coletivos.

Mantenho inalterados os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)